Tribunal: STF
Processo: RE 1469093
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 15.12.2023 a 5.2.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Município de Contagem/MG, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1,doc. 74).



    Contra essa decisão o Município de Contagem/MG opõe os presentes embargos de divergência (doc. 76).



    2. Em 23.4.20243, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 3.5.024.



    Em 30.4.2024, pela Petição/STF n. 49.908/2024, o embargante requer “destaque do julgamento pautado para a sessão virtual designada para iniciar no próximo dia 03 de maio de 2024, a fim de que este seja realizado presencialmente. Tal medida certamente oportunizará o amplo debate acerca do tema, contribuindo para a devida análise e deliberação acerca da matéria de grande repercussão nacional” (doc. 81).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. O inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019 dispõe que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (...) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta [se] a discussão em tela é objeto [de] jurisprudência pacífica na Corte.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O embargante não demonstrou prejuízo nem possibilidade de maior eficiência em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo embargante, nem limitação na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial destes embargos de divergência, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora